Tribunal: STF
Processo: Rcl 51343
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



RECLAMAÇÃO – TERCEIRIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA – RE 760.931 (TEMA 246) – LIMINAR – DEFERIMENTO.



 



1.     Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Cemig Distribuição S.A., contra acórdão da 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0011485-19.2017.5.03.0090, no qual teria sido inobservado o verbete vinculante nº 10 da Súmula e o decidido por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da ação declaratória de constitucionalidade - ADC nº 16 e no recurso extraordinário - RE nº 760.931, Tema nº 246 do Ementário da Repercussão Geral.



2.     Narra a reclamante ter sido condenada, automaticamente, como responsável subsidiária pelo pagamento de verbas trabalhistas não adimplidas pelo seu contratado com terceiro. Desse modo, contrariado o tema nº 246 da repercussão geral, que confirmou o entendimento assentado no julgamento da ADC nº 16.



3.     Alega que somente pela declaração de inconstitucionalidade do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1193, nos termos do artigo 97 da Constituição Federal e do Verbete Vinculante nº 10 da Súmula, é que se poderia reconhecer a responsabilidade subsidiária da administração pública, na situação dos autos.



4.     Requer a concessão de liminar, para suspender a decisão impugnada e tramitação do processo nº 11485-19.2017.5.03.0090 até o julgamento final desta reclamação. No mérito, pleiteia a procedência do pedido. Pede a condenação da parte sucumbente ao pagamento de honorários. Menciona a reclamação nº 24.417.



5.     É o relatório. Decido.



6.     A presente reclamação tem por desiderato cassar decisão da 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, por meio da qual negado seguimento a recurso manejado pela reclamante, sob a alegação de estar a decisão recorrida em harmonia com a jurisprudência pacificada do TST.



7.     Examinando detidamente os autos, considero presentes, primo ictu oculi, os requisitos para a concessão da tutela de urgência requerida pela parte reclamante.



8.     No caso vertente, volvendo os olhos para decisão do Tribunal Superior do Trabalho contra a qual se insurgiu a reclamante, verifica-se fundamentação genérica da culpa do Município, conforme se extrai dos seguintes trechos (grifos acrescidos):



     



    (...). Todavia, não merece provimento o agravo no que concerne ao tema impugnado, pois não desconstitui os fundamentos da decisão monocrática pela qual este Relator negou provimento ao agravo de instrumento com fundamento no artigo 255, inciso III, alíneas “a” e “b”, do Regimento Interno do TST.



    A responsabilidade subsidiária da Administração Pública foi mantida com fundamento na afirmação da Corte a quo de que, in casu, é evidente a ausência de fiscalização do contrato administrativo por parte do ente público.



    (...)



    Ademais, não se discutiu, na decisão ora agravada, o ônus da prova, uma vez que a assertiva regional acerca da culpa do ente público no caso em análise foi considerada suficiente para a manutenção da responsabilidade subsidiária declarada por aquela Corte.



    Outrossim, constou expressamente da decisão ora agravada a impossibilidade de esta Corte rever o acervo fático-probatório dos autos, ante o óbice da Súmula nº 126 do Tribunal Superior do Trabalho.



    (...)



    Constitui inovação recursal a alegação de violação dos artigos 2º, 22, inciso I, 37, caput e inciso XXI, 48, 97 e 102, § 2º, da Constituição Federal e contrariedade à Súmula Vinculante nº 10 do STF, bem como o aresto apresentado no agravo, os quais não constaram da petição de agravo de instrumento.



    Diante desses fundamentos, nego provimento ao agravo



    (...)



 



9.     Vê-se, sobretudo dos trechos em destaque, que a formulação decisória poderia ser aplicada a qualquer caso em que tenha ocorrido o inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, na fronteira de uma culpa presumida que, como dito, parece colidir frontalmente com a decisão vinculante do STF nos julgados de referência.



10.     A questão ganha contornos ainda mais robustos diante de precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte, que condicionam o reconhecimento da responsabilidade subsidiária, em casos afins, à demonstração cabal de que houve sistemática e reiterada negligência da Administração. Confira-se:



 



    Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. Configuração. Reclamação julgada procedente. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. Ausência de fiscalização ou falta de documentos que a comprovem não são suficientes para caracterizar a responsabilização. 6. Inversão do ônus da prova em desfavor da Administração Pública. Impossibilidade. Precedentes de ambas as Turmas. 7. Interposição de recursos contra o ato reclamado não prejudica a julgamento da reclamação. Art. 988, § 6º, do CPC. 8. Argumentos incapazes de infirmar o julgado. 9. Negado provimento ao agravo regimental.



    Ag.Reg. nos Emb.Decl. na Reclamação 40.942, Segunda Turma, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe 07/01/2021.



     



    EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À PARTE RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTEOU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora agravante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC.



    3. Recurso de agravo ao qual se dá provimento.



    Ag.Reg. na Reclamação 45.736, Primeira Turma, Relatora Ministra Rosa Weber, Redator do Acórdão Ministro Alexandre de Moraes, DJe 21/05/2021.



     



    AGRAVO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 16/DF – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA – ARTIGO 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. A Justiça do Trabalho acabou por generalizar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública na tomada de serviços terceirizados, inobservando o disposto no pronunciamento do Tribunal na ação declaratória de constitucionalidade nº 16, quando placitado o artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1990, no que exclui a citada responsabilidade. 



    Ag.Reg. na Reclamação 40.123, Primeira Turma, Relator Ministro Marco Aurélio, DJe 27/11/2020.



 



11.     Não se trata de revolver, sob o aspecto fático-probatório, aquilo que a Justiça Laboral considerou presente - culpa in vigilando da Administração -, providência incompatível com a via reclamatória, mas sindicar a idoneidade e aderência da fundamentação adotada, à luz do que decidido pela Suprema Corte.



12.     Cumpre registrar, por fim, que a controvérsia sob exame tangencia questão pendente de definição no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, mas já com repercussão geral reconhecida, consistente na delimitação do ônus da prova acerca da conduta culposa do Poder Público na fiscalização das obrigações trabalhistas, objeto do Tema 1118 do Ementário de repercussão geral (RE 1.298.647 RG).



13.     Verificada a plausibilidade da alegação autoral, entendo presente igualmente o periculum in mora, ante o risco concreto de se impor, a partir do trânsito em julgado da condenação subsidiária, o pagamento de valores de difícil ou impossível reversão.



14.     Ante o exposto, concedo a medida cautelar requerida para o fim de suspender os efeitos da decisão reclamada e a tramitação do processo nº 11485-19.2017.5.03.0090, até o julgamento final desta reclamação.



15.     Cite-se a parte beneficiária JORGE DOS SANTOS, no endereço informado pela reclamante na inicial, para que tome conhecimento da reclamação e, querendo, apresente contestação no prazo de 15 (quinze) dias (art. 989, III, do CPC).



16.     Requisitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, I, do CPC).



17.     Após, abra-se vista ao Ministério Público Federal para manifestação no prazo legal (art. 991 do CPC).



   Publique-se.



   Brasília, 10 de março de 2022.



 



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator